Tribunal: TJMT
Processo: 1026599-78.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1026599-78.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ELIZANGELA DO CARMO LIBA
AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Proc. referência: - Ação de Busca e Apreensão n. 1007759-06.2020.8.11.0037 - Cód. 11919826 - 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Elizangela do Carmo Liba contra a decisão que, na Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Banco Bradesco Financiamentos S.A., deferiu o pedido de liminar para a preensão do veículo Modelo KA SE PLUS 1.0 HA C, Marca FORD, Chassi 9BFZH55L3L8414417, ano 2019, cor branco, placa QCG3198, garantido em alienação fiduciária no Contrato de Financiamento n. 177681924.
A Agravante sustenta, em síntese, que a decisão está em desconformidade com o Decreto-Lei n. 911/1969, porquanto não foi demonstrada a constituição em mora, e ainda, por ter sido proferida e executada no período da pandemia acarretada pelo COVID 19.
Aduz que os efeitos da pandemia sobre as relações jurídicas devem ser analisados pelo judiciário, pois enquadrados como fato superveniente e de força maior, e no caso, em razão da situação financeira atual não há possibilidade de purgação da mora com o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, e o desapossamento do veículo é medida extremamente rigorosa e prejudicial.
Assim, com fundamento na Teoria da Imprevisão e na alegada hipossuficiência provocada pelo cenário pandêmico, defende a presença dos requisitos e pugna pela concessão do efeito suspensivo da decisão agravada e a restituição do veículo. No mérito, provimento do recurso para reformar o decisum recorrido.
Requer, ainda, a concessão da justiça gratuita, ao fato de que não tem condições de arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo próprio e da sua família.
É o relatório.
Decido.
A Agravante pretende suspender os efeitos da decisão que determinou a apreensão do veículo com garantia de alienação fiduciária e determinada a devolução do bem apreendido.
Em que pese as alegações da recorrente não restou demonstrada, de plano, a presença dos requisitos para a suspensão dos efeitos da decisão agravada, para tanto, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Na espécie, não ficou demonstrado notadamente o prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida neste momento.
Além do que, a questão demanda dilação probatória e formação do contraditório, o que será mais bem analisada com o cotejo das teses de ambas as partes.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo por esta Egrégia Câmara.
Posto isso, nega-se o pedido de efeito suspensivo pretendido.
Quanto ao pedido de concessão da gratuidade da justiça, por restar configurada a hipossuficiência financeira da requente pelos documentos trazidos aos autos, defere-se o benefício pleiteado, exclusivamente para este recurso, com a ressalvada de que o deferimento não afasta a exigência do pedido na origem e a análise pelo Juízo de Primeiro Grau.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá/MT, 16 de dezembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator